Tribunal: TJDFT
Processo: 0731920-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731920-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA AGRAVADO: ANDREA CRISTINA GONCALVES TAVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA (demandada) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença proposto por ANDREA CRISTINA GONCÇLVES TAVEIRA, processo n. 0735377-84.2021.8.07.0001, na qual rejeitou a impugnação apresentada, o fazendo pelos seguintes fundamentos (ID da origem): “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por ANDREA CRISTINA em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. A autora escolheu demandar, nesta fase, apenas em relação a uma das devedoras, conforme justificativa apresentada na petição que deflagrou a fase de cumprimento (ID 139054157) . Intimada para pagar o débito, a CENTRAL NACIONAL UNIMED deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Contudo, dentro do prazo para pagamento, a devedora solidária UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA, compareceu nos autos e realizou depósito voluntário da quantia incontroversa no total de R$ 25.224,10, discriminados da seguinte forma: R$ 15.130,90 (quinze mil, cento e trinta reais, noventa centavos) a título de astreintes, R$ 917,55 (novecentos e dezessete reais, cinquenta e cinco centavos) a título de honorários sucumbenciais e R$ 9.175,56 (nove mil, cento e setenta e cinco reais, cinquenta e seis centavos) referente aos danos morais (ID 14212836). Em petição apartada, a UNIMED FORTALEZA apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 143885644) em que alega a impossibilidade de incidência de juros e honorários de sucumbência sobre as astreintes. A credora manifestou-se (ID 144194927) refutando o excesso de execução alegado na impugnação. Requer a exclusão da devedora solidária do polo passivo, a incidência dos encargos previstos no §1o do art. 523 do CPC, bem como a condenação da Unimed Fortaleza ao pagamento de 20% de honorários sucumbenciais em razão de suposta intervenção anômala no feito. É o relatório. Decido. 1. Da ilegitimidade passiva A devedora UNIMED FORTALEZA, em que pese não ter sido intimada na fase de cumprimento, foi condenada na fase de conhecimento como devedora principal e solidária da obrigação. Ora, é direito do devedor se eximir da obrigação depositando em juízo o valor devido, ainda que não intimado a fazê-lo. Portanto, rechaço a alegação de que a devedora solidária é parte estranha ao feito e acolho o depósito de R$ 25.224,01 (ID 142112836) como parte do pagamento do débito. 2. Do excesso de execução A sentença (ID 120643381) assim dispôs: Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência deferida e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR em definitivo as rés na obrigação de autorizar e custear os procedimentos cirúrgicos, o material, a internação e demais procedimentos indicados à autora, conforme relatórios médicos de IDs 105309361 e 105309361, bem como ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, além de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) em razão da multa pelo atraso no cumprimento da ordem, quantias que deverão ser corrigidas monetariamente a partir da citação e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. O acórdão proferido pelo TJDFT (ID 136176988), reformou a sentença da seguinte forma: Ante o exposto, CONHEÇO a apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para: 1) reduzir o valor da compensação por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais); 2) reduzir a condenação da apelante ao pagamento das astreintes para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantida a condenação da corré no valor fixado em sentença. Deixo de proferir a majoração dos honorários recursais, pois o recurso foi parcialmente provido, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt nos EREsp no 1.539.725. É como voto. Não foram opostos embargos de declaração em face da sentença nem do acórdão. A sentença não excluiu a incidência de juros e correção monetária do valor fixado a título de astreintes nem o acórdão modificou a sentença nesse ponto. Logo, a incidência de juros desde a citação é devida. Quanto à incidência de honorários sucumbenciais sobre as astreintes, a sentença condenou as rés em 10% sobre o valor da condenação. Assim a respectiva quantia deve ser incluída como base de cálculo dos honorários. O valor depositado pela devedora não considerou esses encargos e, portanto, realizados a menor. Assim, faz-se necessário apurar o saldo devedor remanescente, cujo cálculo deve observar o valor e a data do pagamento parcial realizado em 07/11/2022 (ID 142112836), cujos encargos do art. 523, §1o, do CPC devem incidir apenas sobre o saldo devedor remanescente. Considerando que o TJDFT manteve as astreintes de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) apenas em face da devedora CENTRAL NACIONAL UNIMED e reduziu para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em face da Unimed Fortaleza, a diferença de R$ 8.000,00 (oito mil reais) são devidos exclusivamente pela devedora Central Nacional Unimed. Considerando que as devedoras são solidárias, o valor pago pela Unimed Fortaleza, dentro do prazo fixado, aproveita à CENTRAL UNIMED e, via de consequência, exclui a incidência dos encargos do art. 523, §1o do CPC sobre o valor total do débito. Improcedente, portanto, o pedido da credora para afastar o pagamento parcial do débito a fim de se beneficiar da respectiva penalidade legal. Diante do exposto: a) rejeito a alegação de excesso de execução; b) acolho o pagamento parcial do débito realizado pela UNIMED FORTALEZA, cujos encargos do art. 523, §1o, do CPC devem incidir apenas sobre o saldo devedor remanescente; c) determino a intimação da credora para, no prazo de 05(cinco) dias, juntar a planilha atualizada do débito. Para tanto, deverá considerar o valor e a data do depósito realizado nos autos (ID 14212836), a fim de se apurar o saldo devedor remanescente. A planilha deverá discriminar a quantia devida pela UNIMED NACIONAL em solidariedade com a Unimed Fortaleza e a quantia excluída da solidariedade, conforme acórdão proferido (ID136176988). Apresentada a planilha, intime-se a devedora UNIMED FORTALEZA, para depositar o valor devido, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para demais providências.” Embargos de declaração rejeitados (ID 164692441 da origem): “Decido sobre os embargos declaratórios, os quais impugnam a decisão ID 162907057. Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. No mérito, entretanto, devem ser rejeitados. A parte embargante, na verdade, se insurge contra o mérito da decisão que impugna. Por mais fundadas que possam ser suas razões de impugnação, o presente recurso não é meio para a retificação que pleiteia, vez que o aventado defeito da decisão não se trata de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, hipóteses restritas dos embargos de declaração (CPC, art. 1022). Disto convencida, nego provimento aos embargos de declaração.” Inconformada, a parte demandada UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA recorre. Em síntese, alega que a r. decisão agravada merece ser reformada, para sanar equívocos da execução, a saber: “Incidência de juros na astreinte, honorários sobre tal valor e, ao fim, honorários sobre o valor da condenação, quando, em verdade, o correto e incidir sobre o valor da causa, momento em que a UNIMED FORTALEZA apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença.” Pondera que não deve incidir honorários sobre as astreintes, ao argumento de que ela não tem caráter condenatório e “não integram o benefício econômico perseguido e não podem fazer parte do valor da causa.” Aduz que é impossível a incidência de juros sobre as astreintes, pois isso ensejaria enriquecimento ilícito, em flagrante bis in idem. Liminarmente requer seja concedido efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, reformando a decisão agravada para afastar a aplicação de juros e a condenação de honorários sobre as astreintes. Preparo no ID 49701141. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A multa por descumprimento de ordem judicial, prevista nos artigos 536 e 537 do CPC, ostenta natureza jurídica sancionatória/coercitiva e tem por objetivo assegurar a força imperativa das decisões judiciais, resguardando a eficiência da tutela do processo e dos interesses públicos envolvidos. Registra-se, ainda, que a referida multa, como é sabido, não tem por objetivo punir, ressarcir ou compensar, ou seja, não tem a finalidade de indenizar a parte, tampouco de expropriar o devedor. Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal é no sentido de que não são cabíveis honorários advocatícios sobres valores executados referentes às astreintes, pois representam meio de coerção indireta de cumprimento do julgado e não ostentam caráter condenatório. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEMANDA PROCEDENTE. BASE DE CÁLCULO. CPC/1973. VALOR DA CONDENAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. VERBA EXCLUÍDA. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA. MEIO COERCITIVO. COISA JULGADA MATERIAL. AUSÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA No 13/STJ. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se o valor da multa cominatória integra a base de cálculo da verba honorária disciplinada pelo CPC/1973. 2. O art. 20, § 3o, do CPC/1973 estipula que os honorários de advogado, quando procedente o pedido da inicial, serão fixados entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, a qual deve ser entendida como o valor do bem pretendido pelo demandante, ou seja, o montante econômico da questão litigiosa conforme o direito material. 3. A multa cominatória constitui instrumento de direito processual criado para a efetivação da tutela específica perseguida, ou para a obtenção de resultado prático equivalente, nas ações de obrigação de fazer ou não fazer, constituindo medida de execução indireta. 4. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. Precedente da Segunda Seção. 5. As astreintes, por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afastam, na vigência do CPC/1973, da base de cálculo dos honorários advocatícios. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp n. 1.367.212/RR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2017, DJe de 1/8/2017); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSERÇÃO DAS ASTREINTES NA BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. "As astreintes, por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afasta da base de cálculo dos honorários advocatícios" (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.360.879/PI, 3a Turma, DJe 25/3/2021). AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp n. 2.007.919/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.) No mesmo sentido colaciono aresto de minha relatoria: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO PARA FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. ATRASO. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MULTA E HONORÁRIOS DO ARTIGO 523, § 1o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA COMINATÓRIA. CORRETA A REDUÇÃO DA ASTREINTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Admite-se flexibilidade quanto à fixação da multa cominatória, de modo que, se constatado haver o valor da astreinte se tornado ínfimo ou excessivo, é possível o magistrado o alterar, inclusive de ofício, segundo o disposto no art. 537, § 1o, I, do CPC. 2. Considerando o caso concreto e a jurisprudência deste Tribunal, bem como o caráter coercitivo e não indenizatório que se reveste a multa, mostra-se cabível a redução da astreinte, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, porquanto o valor fixado na origem se configura excessivo. 3. Agiu corretamente o Juízo monocrático ao não incluir no débito a multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do CPC, tendo em vista sua não incidência sobre a multa cominatória. 4. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1687669, 07115141920198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Com relação aos juros de mora sobre as astreintes, a matéria é questão de ordem pública, por isso, em tese, passível de arguição em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício. Com efeito, em princípio, a incidência de juros de mora sobre as astreintes importa em bis in idem, considerando que ambos consistem em penalidades decorrentes da demora no cumprimento da obrigação de fazer estabelecida na ação de conhecimento. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM POR SE ENCONTRAREM PRECLUSAS. ABUSIVIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE AS ASTREINTES. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não configura ausência de fundamentação o fato de o julgador deixar de se manifestar sobre algumas matérias ao argumento de já terem sido analisadas e resolvidas anteriormente. 2. A questão referente a eventual abusividade da multa cominatória imposta já foi objeto de apreciação em outro agravo de instrumento e, portanto, se encontra acobertada pela preclusão, nos moldes em que preveem os arts. 502, 505, 507 e 508 do CPC. 3. Segundo entendimento fixado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça - STJ, não incidem juros de mora sobre as astreintes, sob pena de se configurar bis in idem na penalização. Precedentes. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1637965, 07255700920228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SETENÇA. ASTREINTES. PERÍODO DEVIDO. REENDISCUSSÃO DA MATÉRIA. TRÂNSITO EM JULGADO IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA SOBRE AS ASTREINTES. NÃO CABIMENTO. 1. Se a questão referente aos dias de descumprimento da obrigação que gerou o pagamento das astreintes já foi examinada na fase de conhecimento do processo, com trânsito em julgado, torna-se inviável o seu reexame em sede de cumprimento de sentença, o qual deve observar estritamente o que se encontra decidido no título executivo judicial. 2. Consoante entendimento jurisprudencial, sobre o valor das astreintes não incidem juros de mora, por configurar bis in idem. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.(Acórdão 1690723, 07217005320228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Destacou-se) Portanto, nesta prelibação sumária, tenho que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Tenho que demonstrado o perigo de dano, pois, dos efeitos da decisão agravada, pode resultar prejuízo à parte demandada, por isso, necessário e prudente primeiramente resolver as questões debatidas no presente recurso, para somente depois prosseguir o cumprimento de sentença. Isso posto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para sobrestar o processo de origem até o julgamento do mérito do presente recurso. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator